Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0002007-06.2018.8.07.0020 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO APELADO: ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica do apelante ERIK ALEXANDER MOTA ARAÚJO, petição ID 15100691, requereu o julgamento destes autos após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes quanto à pandemia do COVID-19, tendo em vista o teor da Resolução n. 314, de 20 de abril de 2020 do CNJ, que ampliou até 15/05/2020 o prazo de vigência da Resolução n. 313, de 19 de março de 2020. Conforme se vê do despacho de ID 15106150, o julgamento destes autos foram incluídos em pauta presencial no dia 7-maio-2020, conforme Portaria Conjunta n. 30 de 18-março-2020, que determinou a suspensão das sessões de julgamento até o dia 30 de abril. Destaque-se que o eminente Ministro Marco Aurélio, em despacho publicado no dia 14-abril-2020, em relação aos julgamentos durante a pandemia, assim aduziu: DESPACHO JULGAMENTO VIRTUAL – EXCEPCIONALIDADE. 1. A crise é aguda. Sem qualquer previsão de o Tribunal voltar às sessões presenciais, há de viabilizar-se, em ambiente colegiado, a jurisdição. 2. Aciono, em caráter excepcional, o sistema virtual e passo a liberar, considerado o fator tempo, os processos. 3. Publiquem. Brasília – residência, 6 de abril de 2020, às 16h15. Ministro MARCO AURÉLIO Relator 2. Portanto, aguarde-se nova orientação desta egrégia Corte. Int. Brasília, 24 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.